Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706522-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA TENDA S/A DESPACHO Na petição de ID no 61050183, a recorrida CONSTRUTORA TENDA S/A requer seja declarada a nulidade da decisão que admitiu o recurso especial interposto, uma vez que, não obstante a certidão de intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo especial, seus patronos não foram intimados. Indefiro o requerimento formulado, porquanto a recorrida CONSTRUTORA TENDA S/A firmou convênio com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a sociedade empresarial e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Cumpra-se a decisão de ID no 60542483, remetendo-se o recurso especial ao STJ, bem como as contrarrazões apresentadas no ID no 60833558, para eventual análise pela Corte Superior a quem compete, em última análise, emitir juízo de valor acerca da admissibilidade recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007